Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PROVA DE CONCEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança vindicada, a qual almejava a suspensão de pregão eletrônico, a disponibilização do relatório da comissão técnica que avaliou a sua prova de conceito e a desclassificação da pessoa jurídica convocada.
2. No curso do processo, foi interposto agravo de instrumento contra decisão do Juízo de origem que inferiu o pedido de tutela antecipada, ao qual foi negado provimento por esta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a prática de ato ilegal pela autoridade coautora ao excluir a impetrante do procedimento licitatório e convocar a próxima pessoa jurídica classificada na fase de lances.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ato que recusou as propostas formuladas pela parte agravante no pregão eletrônico apresentou motivação suficiente, em consonância com as regras previstas objetivamente no Edital do certame (item 10.5 do termo de referência – Anexo I).
5. Inexiste nos autos elementos comprobatórios de eventual pedido administrativo para obter o acesso ao relatório da prova de conceito da comissão técnica que a eliminou do procedimento licitatório, ou mesmo a negativa da autoridade indigitada ao acesso à referida documentação (acaso tivesse postulado). Ainda assim, a prova de conceito foi disponibilizada administrativamente à impetrante.
6. A impetrante não demonstrou que teria cumprido os requisitos técnicos para evidenciar a aptidão operacional da solução tecnológica oferecida no pregão.
7. Conquanto o edital impeça a participação na licitação de pessoas jurídicas em processo de incorporação, à luz dos arts. 1.116 do Código Civil e 227 da Lei n. 6.404/76, a regra não afeta a pessoa jurídica convocada após a desclassificação da impetrante, que teria passado apenas por alteração no seu controle societário, mantendo a sua personalidade jurídica.
8. O ato impugnado da autoridade coautora, que excluiu a impetrante do pregão eletrônico, ante o não cumprimento dos requisitos objetivos da prova de conceito, e, via de consequência, convocou a próxima pessoa jurídica classificada na fase de lances para aferição da sua capacidade técnica, dando regular continuidade ao certame público, releva-se legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.